Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL À DISTÂNCIA. PLATAFORMA DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I – Em regra, nos contratos de prestação de serviços educacionais, o abandono do curso pelo aluno, sem o trancamento ou cancelamento da matrícula, não o exime do pagamento da contraprestação mensal, pois o contrato permanece vigente, e o serviço, à disposição da contratante. Todavia, na demanda, o negócio jurídico celebrado teve por escopo a prestação de serviços educacionais à distância, que, de acordo com os documentos coligidos aos autos, não foram prestados diante da impossibilidade de acesso do aluno à plataforma de ensino, o que também inviabilizou que seu pedido de cancelamento de matrícula fosse efetuado nos termos previstos contratualmente.
II – O apelante-autor não comprovou a prestação dos serviços objeto do contrato ao qual busca o adimplemento, art. 373, inc. I, do CPC. Logo, a procedência do pedido monitório ocasionaria o enriquecimento sem causa da instituição de ensino, art. 884 do CC.
III - A r. sentença não estabeleceu a sucumbência recíproca, mas integral do autor. Ademais, julgado improcedente o pedido, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios está fundamentada no princípio da sucumbência, e não no da causalidade.
IV – Apelação desprovida.